Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-61.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000763-61.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 920.046.791-15 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000763-61.2023.8.11.0077.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
MARILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Embargado
:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial nacional do magistério público, sob alegação de omissões quanto à observância de precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar precedente específico do Tribunal de Justiça local em reclamação constitucional envolvendo caso idêntico; (ii) estabelecer se houve afronta às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4167 e 4848; (iii) determinar a aplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 911 quanto ao piso do magistério; e (iv) verificar a necessidade de saneamento das omissões para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão embargado ao deixar de observar precedente do Tribunal de Justiça local que cassou decisão desta Turma Recursal em caso idêntico, determinando a observância de precedentes vinculantes do STF e do STJ.

O Supremo Tribunal Federal reconhece, nas ADIs 4167 e 4848, a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando o piso salarial nacional como vencimento básico inicial da carreira do magistério e admitindo sua atualização por atos normativos do Ministério da Educação.

A revogação da Lei nº 11.494/2007 e as alterações promovidas pela EC nº 108/2020 não afastam a vigência do art. 5º da Lei nº 11.738/2008 nem o princípio constitucional do piso salarial nacional do magistério.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, estabelece que o piso nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira, sendo os reflexos nas demais parcelas condicionados à legislação local.

A legislação municipal aplicável prevê progressões por classe e nível calculadas sobre o vencimento básico, autorizando a repercussão do piso salarial nacional sobre a estrutura remuneratória.

Comprovado o descumprimento do piso salarial nacional como vencimento básico inicial, impõe-se o pagamento das diferenças salariais e de seus reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, e recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional do magistério público constitui vencimento básico inicial da carreira, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e das ADIs 4167 e 4848 do STF.

A atualização anual do piso salarial do magistério por atos normativos do Ministério da Educação é legítima e compatível com a Constituição Federal.

Os reflexos do piso salarial nacional nas demais parcelas remuneratórias dependem de expressa previsão na legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, e 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional nº 108/2020; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Complementar Municipal nº 66/2016, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Tribunal Pleno; STF, ADI nº 4848, Tribunal Pleno; STF, RE nº 870.947; STJ, Tema 911; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1005903-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marileide de Oliveira Ribeiro contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões no julgado, especialmente quanto: a) ao precedente específico do TJMT na Reclamação Constitucional nº 1005903-45.2025.8.11.0000, que cassou acórdão desta mesma Turma Recursal em caso idêntico; b) à afronta direta à tese vinculante firmada pelo STF na ADI 4.848/DF; c) à jurisprudência consolidada do STJ sobre a continuidade do critério de reajuste do piso; e d) à necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso inominado.

Intimado, o embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Assiste razão à embargante quanto às omissões apontadas, que comprometem a integridade e a coerência do acórdão embargado.

De fato, esta Turma Recursal deixou de observar precedente específico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Reclamação Constitucional nº 1005903-45.2025.8.11.0000, que cassou acórdão desta mesma Turma em caso idêntico, determinando novo julgamento com observância dos precedentes vinculantes do STF e do STJ.

Conforme se verifica no julgamento da Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000, o Tribunal de Justiça determinou expressamente que esta Turma Recursal deve observar os precedentes vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4167 e 4848, bem como o Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça.

O STF, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Na ocasião, a Corte Suprema estabeleceu que o termo "piso" deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, não podendo ser interpretado como remuneração global.

Posteriormente, na ADI 4848, o STF reafirmou a validade da Lei nº 11.738/2008 e reconheceu expressamente a possibilidade de atualização do piso nacional por meio de Portarias do Ministério da Educação, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor:

"
A Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, prevê a definição, nacionalmente, do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano (art. 4º da Lei). O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais
".

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema 911, firmou a seguinte tese:

"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Importante destacar que a Emenda Constitucional nº 108/2020, embora tenha modificado o regime constitucional do FUNDEB, não revogou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, que estabelece como princípio do ensino o "
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
".

Assim, a Lei nº 11.738/2008 permanece em pleno vigor, sendo obrigatória a observância do piso salarial nacional como vencimento básico inicial das carreiras do magistério.

De outro lado, a revogação da Lei nº 11.494/2007, que servia como parâmetro para a atualização anual do piso, não implica a perda de eficácia do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, sendo legítima a continuidade das atualizações por meio de Portarias do Ministério da Educação, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4848.

Nesse contexto, o argumento de que não haveria mais base legal para a atualização do piso salarial após a EC nº 108/2020 não encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STF e do STJ. A obrigatoriedade de observância do piso nacional como vencimento básico inicial é inafastável, sendo vedado aos entes federativos estabelecerem valores inferiores sob qualquer justificativa.

No caso concreto, restou demonstrado que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade não vem observando o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira da autora, o que justifica o acolhimento da pretensão inicial para o pagamento das diferenças salariais pleiteadas.

Quanto aos reflexos do piso nas demais rubricas da carreira, conforme estabelecido no Tema 911 do STJ, estes dependerão da legislação local. No presente caso, a Lei Complementar Municipal nº 66/2016 estabelece expressamente que tanto a progressão por Nível (art. 45) quanto por Classe (art. 46) possuem efeitos financeiros calculados sobre o vencimento base, o que autoriza a repercussão do piso salarial nacional sobre toda a estrutura remuneratória.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando as omissões apontadas,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela embargante, reformando a sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: a)
determinar
a implantação do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico da parte autora, proporcional à sua carga horária; b)
condenar
o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento pago e o piso nacional proporcional, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, com atualização; e c)
condenar
o ente municipal ao pagamento dos reflexos das diferenças salariais sobre as progressões por classe e nível, bem como sobre as vantagens funcionais que tenham como base o vencimento básico, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 66/2016.

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025